Tribunal: STF
Processo: HC 190020
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada em razão da mera prática do delito. Paciente primário, sem registros criminais anteriores, professor, com ocupação lícita comprovada nos autos, residente no distrito da culpa. Crime praticado sem violência ou grave ameaça. Controversa a autoria. Suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. 4. Agravo não provido.